Tribunal: TJDFT
Processo: 0705427-07.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705427-07.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIDNEY MOURA DE MENEZES APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Apelação interposta por SIDNEY MOURA DE MENEZES em face da SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., ante a sentença (ID 75384548 da origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0705427-07.2020.8.07.0020, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial ajuizada pelo Autor/Apelante. Denota-se que a parte Apelada suscitou preliminares de não conhecimento. Intime-se a parte Apelante para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021 16:18:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador